Tribunal: TJES
Processo: 0067967-16.2012.8.08.0011
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0067967-16.2012.8.08.0011

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JERÔNIMO MONTEIRO e outros (7)

PARTE RE: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - SENTENÇA MANTIDA - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

A responsabilidade objetiva pela aplicação da teoria do risco é regra geral inderrogável, admitindo como excludentes a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, a ser comprovada no caso concreto. Precedente do STJ.

2
. Restando demonstrado a conduta, dano e nexo de causalidade, encontra-se caracterizada responsabilidade civil municipal.

3.
O conjunto probatório dos autos demonstram as lesões sofridas pelo autor decorrentes do acidente automobilístico, bem como que este laborava como meeiro em plantação de café, razão pela qual devem ser mantidas as condenações de danos materiais e lucro cessantes.

4
.
Em relação aos danos morais
destaca-se que devem ser analisados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade dos prejuízos imateriais suportados pelos familiares. Dessa forma, com base nos supracitados princípios, destaca-se que estes fora fixados dentro dos padrões da razoabilidade, devendo ser mantidos.

5.
Por ter o autor ficado
com cicatrizes e deformidades físicas decorrentes do acidente, tendo o laudo médico de fl. 85 descrito que o autor teve "
fratura compactação de corpo vertebral dorsal médio, reduzindo cerca de 40% de sua altura
". Assim, deve ser mantida a condenação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referentes aos danos estéticos.

6
. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0067967-16.2012.8.08.0011

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JERÔNIMO MONTEIRO
PARTE AUTORA: SEBASTIAO CRUZ FILHO, MARLI CRUZ FELICIANO, SANTOS DA CRUZ, EDISON CRUZ, ADJANES VICENTE DE PAULO, MARLENE CRUZ VASCONCELOS, MARIA DA CONCEICAO CRUZ PAULO
PARTE RE: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
Advogado do(a) PARTE AUTORA: HELTON MONTEIRO MENDES - ES25899-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária da sentença de fls. 435/438, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Jerônimo Monteiro/ES, que, nos autos da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito ajuizado por

SEBASTIAO CRUZ FILHO E OUTROS
,
em face do
MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
,
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o munícipio ao pagamento de danos morais, materiais e estéticos em favor do autor.

Extrai-se dos autos que o autor, na data de 06/outubro/2010, ingressou no carro fornecido pela Prefeitura, conduzido por um servidor público, no qual também estavam demais pacientes, a fim de ir a consulta médica na cidade de Vitória. No trecho, o veículo envolveu-se em acidente, do qual o autor foi vítima. Narra ter ficado internado no CTI pelo período de 06/10/2010 a 01/11/2010 e, posteriormente, ter ficado com sequelas irreparáveis, diagnosticado com "transtorno mental decorrente de lesão cerebral(CID F06.8), necessitando de terceiros para a garantia de suas necessidades básicas".

Aduz, ainda, que em decorrência de seu estado após o acidente, teve sua interdição declarada judicialmente. Em razão de tais fatos, requereu a condenação do réu ao pagamento de uma pensão, a ser paga de uma só vez, bem como de indenização por danos materiais e morais.

Após a realização da instrução processual, foi proferida sentença, nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Sebastião Cruz Filho, devidamente representado por sua curadora, em face do Município de Jerônimo Monteiro, condenando o Réu ao pagamento de:
a) Indenização por danos materiais emergentes, na importância dos valores comprovados às fls. 85/89, que deverão ser corrigidos monetariamente pelo IGP-M desde a data dos respectivos dispêndios e acrescidos de juros de mora de l% ao mês a contar da citação;

b) Indenização por danos materiais - lucros cessantes, na importância de R$ 7.410,00 (sete mil, quatrocentos e dez reais), que deverão ser corrigidos monetariamente pelo IGP-M desde a data do acidente (06/10/2010) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

c) Indenização por danos materiais, na forma de pensionamento mensal, a ser pago em parcela única, correspondente ao valor de um salário mínimo, observados o pagamento proporcional do décimo-terceiro salário e do um terço de férias, contado desde a data do acidente - 06/10/2010, até a data do óbito do autor, ocorrida em 09/08/2012 (fl. 112), que deverão ser corrigidos monetariamente pelo IGP-M desde a data do acidente (06/10/2010) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

d) Indenização por danos morais, fixados em 50 (cinquenta) salários-mínimos (R$ 60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais), sob o qual incidem juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso a teor da Súmula 54 do STJ e correção monetária a contar do presente julgamento, em observância à súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça; [...]

Pois bem. Compulsando os autos, denota-se que a sentença
deve ser mantida
.

Sabe-se que o art. 37, § 6º, da CF, prevê a aplicação do regime da responsabilidade civil objetiva às pessoas de direito público, bem como às privadas prestadoras de serviço público.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou que "
a responsabilidade objetiva pela aplicação da teoria do risco é regra geral inderrogável, admitindo como excludentes a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, a ser comprovada no caso concreto
" (
STJ
, AgInt no REsp n. 2.016.479/MG, relator Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Dito isso, verifica-se através dos conjunto probatório dos autos, principalmente pelo Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (fls. 56/65), laudo de exame de lesões corporais (fl. 66), laudos médicos (fis. 85/89) e BU (fls. 91, 93-v, 95/98), informações prestadas em audiência (fl. 270, 406/412),
constata-se o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito em veículo conduzido por servidor público do Município
, no qual o autor se encontrava, com as sequelas sofridas pelo autor.

No tocante as condenações, verifica-se que a municipalidade foi condenada ao pagamento de danos materiais emergentes, comprovados através dos documentos presentes nas fls. 85/89.

De igual modo, foi condenada ao pagamento de R$ 7.410,00 (sete mil, quatrocentos e dez reais) à título de lucros cessantes, tendo em vista a comprovação que o autor trabalhava como meeiro em imóvel rural que haviam cerca de 7.000 (sete) mil pés de café, a qual a produção colhida seria divida igualmente entre o autor e o proprietário da fazenda.

Correta também está a condenação referente ao pensionamento mensal, que será pago em parcela única, correspondente ao valor de um salário-mínimo, contados desde a data do acidente (06/10/2010) até a data do óbito (09/08/2012), que deverão ser corrigidos monetariamente pelo IGP-M desde a data do acidente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Em relação aos danos morais, observa-se que fixado o valor de
R$ 60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais).

Sobre este ponto, em relação ao
quantum
indenizatório, destaca-se que devem ser analisados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade dos prejuízos imateriais suportados pelos familiares.

Dessa forma, com base nos supracitados princípios, destaca-se que estes fora fixados dentro dos padrões da razoabilidade, devendo ser mantidos.

Por fim, observa-se que o autor comprovou ter ficado com cicatrizes e deformidades físicas decorrentes do acidente, tendo o laudo médico de fl. 85 descrito que o autor teve "
fratura compactação de corpo vertebral dorsal médio, reduzindo cerca de 40% de sua altura
". Assim, deve ser mantida a condenação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referentes aos danos estéticos.

Diante do exposto, não merece reparos a sentença.

Mediante tais fundamentos,
CONHEÇO
da remessa necessária para
CONFIRMAR
a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)